Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738438-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: GERALDA DE OLIVEIRA SENA REQUERIDO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado por GERALDA DE OLIVEIRA SENA, nos termos dos artigos 299 e 932, ambos do CPC, requerendo a concessão de antecipação de tutela à apelação interposta no processo n.o 0703766-33.2023.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina-DF, para determinar a suspensão dos descontos do benefício do INSS da requerente até o julgamento do mérito da apelação. A sentença de ID n.o 160709809 PJe-1 julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e revogou a tutela provisória, ao argumento de ser válida a contratação do empréstimo entabulado entre as partes. Inconformada, a parte requerente interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da sentença com a sua anulação, ou para determinar a procedência dos pedidos da inicial. Simultaneamente, a parte requerente formulou o referido pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal da apelação, em razão do periculum in mora e do prejuízo que poderá causar à requerente, para determinar a suspensão dos descontos do benefício do INSS até o julgamento do mérito da apelação. Pois bem. Inicialmente, destaque-se o cabimento da presente petição, tendo em vista o disposto no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” Em combinação ao mencionado artigo, destaque-se o que dispõe o artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Todavia, é inviável a concessão dos efeitos da tutela antecipada, uma vez que corresponde exatamente à satisfação do provimento final pleiteado no recurso de apelação e não apenas dos seus efeitos práticos. Observa-se que o pedido realizado no recurso de apelação apresentado pela parte requerente é praticamente o mesmo postulado na presente petição. Dessa forma, o deferimento da tutela antecipada recursal exauriria o próprio objeto do recurso. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT, conforme ementa que colaciono: “BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA DO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CÓPIA. NECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO OU CERTIFICAÇÃO DIGITAL POR CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. (...) IV- A medida requerida em antecipação da tutela recursal possui natureza satisfativa, pois corresponde ao provimento final pleiteado, e não aos seus efeitos, cuja concessão esgotaria o objeto do recurso. Ademais, os requisitos autorizadores não estão presentes. V - Apelação desprovida. (Acórdão n. 936446, 20160610033326APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 357/408). (Grifo nosso) Nesse passo, as questões atinentes ao mérito recursal deverão ser analisadas de forma aprofundada quando do julgamento da apelação cível e não em sede de petição, com pedido de antecipação de tutela, momento processual que está limitado à análise dos efeitos daquele recurso. Portanto, incabível a concessão da tutela antecipada recursal, até porque não restaram verossímeis as alegações da parte requerente, uma vez que acabou por assumir o citado empréstimo, em razão do termo de acordo celebrado entre as partes. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido incidental de antecipação de tutela veiculado pela requerente. Por não se tratar de recurso, mas de simples petição, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador